Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. BNDES. CONTRATANTE. PESSOA JURÍDICA. FOMENTO ATIVIDADE EMPRESARIAL. CDC. NÃO APLICAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1.Rejeita-se a preliminar de existência de provas suficientes do crédito exequendo à propositura da ação quando os argumentos do apelante confundem-se com o próprio mérito da demanda.
2. O cartão de crédito BNDES tem como objeto a obtenção de crédito junto ao banco para fomentar a atividade empresarial, motivo pelo qual a empresa apelada não se enquadra no conceito de consumidora final do produto (CDC, art. 2o). Precedente. Aplica-se, portanto, a distribuição ordinária do ônus da prova (CPC, art. 373).
3. A teoria finalista mitigada, cuja aplicação é excepcional, não permite o enquadramento da pessoa jurídica ou física como consumidora quando a relação jurídica baseia-se em contrato de mútuo, ou similar, para fomentar a atividade econômica, em razão da natureza de insumo. Precedente do STJ.
4. O contrato ou o termo de adesão ao regulamento do cartão de crédito BNDES e, neste caso, também o regulamento do cartão de crédito BNDES, são documentos essenciais para o ajuizamento da ação de cobrança e para demonstrar a relação jurídica estabelecida entre as partes.
5. Nos termos do art. 373 do CPC, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.
6. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados.
7. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
8. A extinção fundamentada no CPC, art. 485, inciso I prescinde da intimação pessoal do apelante, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III).
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.